Tribunal: TJMMG
Processo: 0002299-93.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
Processo n. 0002299-93.2018.9.13.0002 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 30/07/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO PASSIVA - ART. 308, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PROVA TESTEMUNHAL ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Considerando que a prova oral produzida em fase inquisitorial se mostra robusta e, ainda, harmônica com o conjunto fático probatório, mormente com a interceptação telefônica produzida, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Antonioni Roger da Silva Barbosa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter in totum a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Cb. PM Antonioni Roger da Silva Barbosa, ora apelante, em razão dos seguintes fatos, in verbis: No segundo semestre de 2017, no Município de Nova Serrana/MG, o denunciado recebeu, para si, diretamente, em razão da função que exerciam, vantagem indevida. Consta dos autos que, no mês de Julho de 2017, ocorreu um acidente de trânsito sem vítimas envolvendo um veículo Spacefox, placa LPY-4722, de propriedade de Ezequiel Soares Mendes e Keziel Mendes Rodrigues, e uma motocicleta Honda CG 150 Titan, placa PUO-3489, pertencente a Claudecy de Jesus Vieira Gomes. Na ocasião, tais proprietários e os condutores dos veículos no momento do acidente, Leonardo Pereira de Sousa e Helton Gomes Cordeiro, fizeram um acordo para ressarcimento dos danos na moto com o intuito de evitar o acionamento da PMMG, uma vez que Leonardo era inabilitado. Nos termos do acordo, o condutor do Spacefox Leonardo efetuaria o pagamento do conserto da motocicleta, e, como garantia deste, o Spacefox ficaria sob a guarda do proprietário da moto, Claudecy. Contudo, o condutor do Spacefox, Leonardo não arcou com as despesas do conserto da moto. Diante disso, Ezequiel, dono doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Spacefox, solicitou ao civil Valdiney Ferreira Costa que o ajudasse para reaver seu automóvel, que estava sob a guarda de Claudecy. Diante de tal pedido, Valdecy contactou o denunciado para intermediar a contenda, oferecendo-lhe a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o que foi aceito pelo militar, nos moldes das degravações telefônicas de fls. 10v.º/12v.º. Nesse passo, o denunciado deslocou-se com Ezequiel até a residência de Claudecy, onde, utilizando-se de sua condição de militar, intermediou a devolução do Spacefox, ao seu proprietário. Em razão desta intervenção, o denunciado recebeu a quantia de R$ 50,00 de Keziel, irmão de Ezequiel, nos termos da degravação telefônica de fl. 12v.º, deixando de tomar as providências cabíveis, mesmo ciente de que um dos condutores envolvidos no acidente de trânsito era inabilitado. Diante do exposto, o denunciado Cb. PM Antonioni Roger da Silva Barbosa encontra-se incurso no art. 308, § 1º (corrupção passiva) do Código Penal Militar. [...] A exordial acusatória foi recebida em 24/09/2018 (fl. 85). A testemunha civil Valdiney Ferreira Costa e os informantes Ezequiel Soares Mendes, Keziel Mendes Rodrigues e Claudecy de Jesus Viera Gomes foram inquiridos por meio de gravação eletrônica, áudio e vídeo, salvas em mídia e juntadas às fls. 124 e 179. A testemunha Leonardo Pereira de Sousa não prestou depoimento, pois não foi localizada (fl. 175). O acusado foi interrogado em 18/09/2019 (fls. 187/188). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público de Minas Gerais nada requereu, e o acusado não se manifestou (fls. 189v/190). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações orais em plenário (fl. 188). Concluída a instrução criminal, reuniu-se, em 12/11/2019, o douto Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada a palavra à ilustre representante do Ministério Público, esta requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, sob o argumento que o conjunto probatório carreado aos autos não autoriza a prolação de um decreto condenatório seguro. Findos os debates, decidiu o douto Conselho de Justiça, in verbis, à fl. 192: [...] julgar procedente a ação penal para condenar o réu como incurso no art. 308, “caput”, do CPM, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, direito de recorrer em liberdade, e a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos. [...] A sentença foi lida na sessão realizada no dia 13/11/2019 (fl. 199). A defesa interpôs o presente recurso de apelação, conforme se depreende à fl. 201. Em suas razões recursais, alegou, em síntese, a inexistência de prova de que o apelante tenha recebido ou aceitado promessa de vantagem para intermediar a solução do problema e citou prova testemunhal nesse sentido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salientou que o apelante, em seu interrogatório, negou, categoricamente, a prática do delito em tela. Mencionou, ainda, que o apelante não estava de serviço, estava afastado em razão de licença médica, motivo pelo qual não se pode falar em ausência de providências legais. Destacou as declarações prestadas pelas testemunhas, Elton Gomes Cordeiro, Leonardo Pereira de Souza e Claudecy de Jesus Vieira Gomes, as quais informaram em seus depoimentos que de nada sabiam a esse respeito e não presenciaram o militar recebendo vantagem para intermediar o problema, e, ainda, as alegações apresentadas pela testemunha Ezequiel Soares Mendes, o qual afirmou que o apelante não solicitou dinheiro para resolver a contenda e que seu irmão Keziel entregou ao apelante, sem que este solicitasse, o valor de cinquenta reais, para custear o diesel referente ao seu deslocamento e transporte do Bairro Capão ao Bairro Romeu Duarte. Outrossim disse que não consta no extrato de registros funcionais do apelante o registro de transgressão disciplinar e, ainda, que qualquer levantamento de vida pregressa demonstra a primariedade e o seu comportamento dissociado do mundo do crime. Nessa esteira, concluiu que o caderno probatório não sustenta a imputação atribuída ao apelante na denúncia, tampouco a condenação imposta. Ao final, requereu o recebimento e o provimento do presente recurso, para absolver o apelante com fulcro no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM. Alternativamente, pugnou pela aplicação da pena em seu mínimo legal, considerando a primariedade e os bons antecedentes do apelante (fls. 205/215). O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que as provas testemunhal e material estampadas nos autos demonstram claramente a autoria e a materialidade do crime de corrupção passiva. Segundo o Parquet, restou demonstrado, por meio das gravações telefônicas acostadas às fls. 10v/12v dos autos, que o apelante, contrariando os deveres de policial militar, aceitou a promessa de uma vantagem indevida, que lhe foi feita pelo civil Valdiney, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Aduziu que, com a intenção de auferir a quantia que lhe foi prometida, o apelante deslocou-se com Ezequiel até a residência de Claudecy, fato admitido pelo próprio apelante, e intermediou a devolução do veículo. Em razão dessa conduta, o apelante recebeu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), incidindo, pois, na prática do crime de corrupção passiva. Destacou o depoimento prestado pela testemunha Keziel Mendes Rodrigues, que afirmou que seu irmão Ezequiel Soares Mendes pediu ao apelante que intermediasse a devolução do automóvel e que, para isso, teria o mesmo cobrado a quantia de R$1.000,00 (mil reais), tendo Ezequiel afirmado não possuir o dinheiro naquele momento. Citou, ainda, o depoimento de Claudecy de Jesus Vieira Gomes, que, na ocasião, declarou ter sido procurado pelos civis Ezequiel, Keziel eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 por um terceiro que se apresentou como policial militar, os quais tentaram convencê-lo e a seu irmão a entregarem o veículo. Salientou que o crime se consumou no momento em que o apelante aceitou a vantagem indevida para recuperar o automóvel, não sendo necessária a obtenção da vantagem indevida, pois se trata de crime formal, cuja ocorrência se considera independente do resultado naturalístico, conforme doutrina pátria. Dessa forma, afirmou que o apelante não apresentou provas capazes de desconstituir o contexto fático probatório coligido aos autos, o qual demonstra que o apelante agiu com o dolo necessário e suficiente para a configuração do delito de corrupção passiva. Nesses termos, requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa do apelante, mantendo-se o decreto condenatório (fls. 216/220). Em parecer, o e. Procurador de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, manisfestou-se no sentido de que a autoria do delito de corrupção passiva restou comprovada na interceptação telefônica juntada aos autos, às fls. 9/12, a qual guarda harmonia com as declarações prestadas por Claudecy de Jesus Vieira Gomes (fls. 50/52 e mídia de fl. 179), Helton Gomes Ribeiro (fls. 53/54), Keziel Mendes Rodrigues (fls. 55 a 57 e mídia de fl. 179), Ezequiel Soares Mendes (fls. 37/39, fls. 63/64 e mídia de fl. 179). Ressaltou que o crime formal de corrupção passiva se consuma no momento da solicitação ou da aceitação da vantagem, ainda que ela não se concretize. Por fim, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do inconformismo (fls. 223/225). É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cabo PM Antonioni Roger da Silva Barbosa, em face da decisão que o condenou pela prática do delito previsto no art. 308, caput1(corrupção passiva), do Código Penal Militar. Sobre o crime de corrupção passiva, leciona Fernando Capez, verbis: [...] procura-se com o dispositivo penal impedir que os funcionários públicos passem, no desempenho de sua função, a receber vantagens indevidas para praticar ou deixar de praticar atos de ofício. A corrupção afeta o correto desempenho da função pública e, por conseguinte, o desenvolvimento regular da atividade administrativa. (in Curso de direito penal. v. 3, parte especial. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 495/496). 1 Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mesmo diapasão, Enio Luiz Rosseto explana acerca da objetividade jurídica do tipo penal em tela: É a tutela do funcionamento regular da Administração Militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade que pautam a conduta do militar e do funcionário público. O crime compromete a eficiência e o prestígio da Administração Militar (in Código Penal Militar Comentado. 2 ed. ver. Atual. e ampl. São Paulo: RT, 2015. p. 1.049) Nesse contexto, após detida análise do caderno probatório coligido aos autos, verifica-se que restou devidamente demonstrado que o apelante, contrariando os deveres de policial militar, aceitou a promessa de uma vantagem indevida que lhe foi feita pelo civil Valdinei Ferreira Costa, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) para intermediar a devolução do veículo Spacefox ao seu proprietário, Ezequiel. Conforme narrado na exordial acusatória, restou acordado verbalmente, entre as partes envolvidas em acidente de trânsito, que o referido veículo ficaria na guarda de Claudecy, proprietário da motocicleta Honda CG Titan 150, também envolvida no sinistro, até que o condutor do Spacefox (Leonardo) pagasse o conserto da motocicleta. Valdinei, a pedido de Ezequiel, procurou, então, o Cb PM Antonioni Roger da Silva Barbosa, ora apelante, para que ele intermediasse a devolução do veículo. Apurou-se, ainda, que o apelante, no dia em que foi ao encontro de Claudecy, recebeu de Keziel, irmão de Ezequiel, a importância de R$50,00 (cinquenta reais), deixando de tomar as providências cabíveis, mesmo ciente de que um dos condutores envolvidos no acidente de trânsito era inabilitado. A autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas no caderno probatório, sobretudo através de interceptação telefônica devidamente autorizada, que se encontra acostada aos autos, às fls. 09/12v, conforme se observa a seguir: Diálogo 1 Data: 31/07/2017 Hora: 19:28:38 Dinei: (37) 999353941 Interlocutor: (37) 998712745 Dados cadastrais do interlocutor: Antonioni Roger da Silva Barbosa, CPF: 081.536.776-75 Alvo (Dinei): ... ou, eu tinha um “trampinho” ali pro cê. Interlocutor: Uai, quê que é? Alvo (Dinei): “trampinho” “mamão” só! Qui, um cara ali bateu o carro numa moto, sabe? O colega meu bateu o carro numa moto. Interlocutor: Hã? Alvo (Dinei): ele tava errado porque não tinha carteira, entendeu? Interlocutor: Sei! Alvo (Dinei): Aí o cara da moto não chamô a “polícia”, não chamou nada não. Tomou deles o carro e guardou o carro dele Interlocutor: Quê isso uai.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Alvo (Dinei): Vai e falou desse jeito, só libero o carro quando cêis paga o conserto da moto. Interlocutor: Certo... Alvo (Dinei): e já tem uns dez dias que esse carro tá na casa dele e os meninos num deu conta de arruma a moto e o carro é um carro novo, um “spacefox”, desses novo, tudo em dia o carro, entendeu? Interlocutor: Não, mas isso aí “nós” conversa com ele. Isso não é assim também não uai. Quinta-feira eu vô trabaia, cê me liga mais cedo para nós conversa. Alvo (Dinei): Não, mas cê não ia ficar “trinta dia”? Interlocutor: Não, eu fico é só até quinta. Alvo (Dinei): Uai, não, mas precisa de resolver esse trem era mai logo, senão ele meio que ia fazê uma ocorrência e pô como esses cara até.... roubou esse carro, entendeu? Interlocutor: Não, mas isso aí “nós” conversa com ele. Isso aí não é assim também não uai. Quinta feira eu tô de serviço de noite, cê me liga. Alvo (Dinei): Há, mais eu vô ali conversar com ele e vou vê o que que resolve, qualquer coisa eu te ligo. Será que aquele outro “menino” que trabalhava com cê num resolvia isso lá não? Interlocutor: Não, ele também está de férias uai. Alvo (Dinei): ih, então é só quinta-feira? Interlocutor: É, quinta-feira eu estou aí. Alvo (Dinei): E, eles não pode, ficar com esse carro não, pode? Interlocutor: Não uai, cê tá doido! Existe isso não uai. Alvo (Dinei): E o cara lá dee dar um “cafezinho” bão viu. Deve te dar uns “mile” prô cê resolver esse trem lá, aí cê me dá uns “duzentos”, cê fica com “oitocentos”. Interlocutor: Tranquilo, quinta-feira cê me liga. Alvo (Dinei): Então falou! (...) Alvo (Dinei): Pois é, esse é um “trenzinho” que tá fácil de resolver, num tá difícil não. Interlocutor: Tranquilo então! Alvo (Dinei): Falou! Diálogo 3 Data: 01/08/2017 Hora: 11:37:34 Dinei: (37) 999353941 Interlocutor: (37) 998712745 Dados cadastrais do interlocutor: Antonioni Roger da Silva Barbosa, CPF: 081.536.776-75 (...) Interlocutor: Tá, lá pelas uma meia, duas horas, dá para ligar né? Alvo (Dinei): Dá, pode ligar que vô tá na cidade aqui. Interlocutor: Tá, e o cara vai tá lá na casa dele será? Alvo (Dinei): Vei eu já liguei para ele. Ele vai tá na casa dele, conversa com ele lá, explica ocê direitinho, cê vai lá e resolve lá. Interlocutor: E pega ao menos uma “gasolina” então, lá para mim viado. Alvo (Dinei): vai dá véi. Interlocutor: pega ao meno...TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alvo (Dinei): Cê tem um espirito de pidão (risada). Interlocutor: Não entendi. Alvo (Dinei): Nada não, se ocê vim aqui noi vai lá pegar dinheiro uai. Pega “gasolina” não! Cê vai pegar o seu e cê vai me dar “um cado” ainda. Interlocutor: Vamos ver, beleza? Alvo (Dinei): Então falou, então. Interlocutor: Falou! Diálogo 5 Data: 01/08/2017 Hora: 13:31:02 Dinei: (37) 999353941 Interlocutor: (37) 999228754 Dados cadastrais do interlocutor: Ezequiel Soares Mendes, CPF: 130.031.966-69 Interlocutor: Oi? Alvo (Dinei): Oh “Padim”? Interlocutor: Fala “Padim”? Alvo (Dinei): É, eu tô aqui na “Caixa” aqui, num vai dá para mim i aí não. Por causa que eu tô com uma senha aqui. Interlocutor: Hã? Alvo (Dinei): aí o “menino” tá chegano aqui, eu vô explica ele para ele i aí. Aí cê explica ele aí, cê conversa com ele aí. Interlocutor: Tranquilo, pode mandar ele vim cá! Alvo (Dinei): Se “Keninho” tiver aí, deixa “Keninho” fica “berando” não, porque esse “Keninho” endoida qualquer um. O cara sente ate um “trem” nele. Interlocutor: Não, traquilo pode deixar... Alvo (Dinei): E sabe como que ele é “baruiento” e o cara é “polícia” ainda. Interlocutor: ahn, só explica ele mormal, cume que é, naonde é que tá o carro? Alvo (Dinei): É! É! Qual que é a rua aí da sua casa? (...) Diálogo 6 Data: 01/08/2017 Hora: 13:40:36 Dinei: (37) 999353941 Interlocutor: (37) 998712745 Dados cadastrais do interlocutor: Antonioni Roger da Silva Barbosa, CPF: 081.536.776-75 Aos 00 minutos e 36 segundos: Interlocutor: Falou! Pega “vinte” aí viu, pra “tomar café” viu? Alvo (Dinei): celera aí pô. Diálogo 7 Data: 01/08/2017 Hora: 13:40:36 Dinei: (37) 999353941 Interlocutor: (37) 999228754TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Dados cadastrais do interlocutor: Ezequiel Soares Mendes, CPF: 130.031.966-69 Alvo (Dinei): Ele ta indo aí, ele tá indo aí na sua casa aí! Interlocutor: Hã? Alvo (Dinei): Ele vai aí na sua casa cê já dá ele o dinheiro da “gasolina” aí para aí tá. Interlocutor: Tranquilo! Alvo (Dinei): Falou! Interlocutor: Tranquilo! Diálogo 8 Data: 01/08/2017 Hora: 14:14:35 Dinei: (37) 999353941 Interlocutor: (37) 999228754 Dados cadastrais do interlocutor: Ezequiel Soares Mendes, CPF: 130.031.966-69 Interlocutor: Oi? Alvo (Dinei): Oh “Padim” ? Interlocutor: Oh “Padim”, o “menino” veio aqui... Alvo (Dinei): o “cara” num foi aí não? Interlocutor: Veio, chegou aqui. Só que o “cara” tá trabaiando viado. Alvo (Dinei): Ah, entendi. Então o “trem” tá “embucetado” pro cê. Interlocutor: aí dizeno ele que cinco horas vai lá. Vai liga para ele três hora agora. Cinco hora vai lá. Alvo (Dinei): E ele “pega serviço” eu acho que é amanhã ou depois da manhã, ele falou que era mió ainda se ele tivesse com a viatura, entendeu? Aos 01 minutos e 44 segundos: Alvo (Dinei): ... pois é, mas o “cara” vai lá resolve pro cê, quele “minino” é gente boa viu? Interlocutor: Pois é uai! Não ele falou que pega o carro lá, ele pega... aí eu dei ele o dinheiro do “óleo” aqui. Alvo (Dinei): cê deu ele, quanto cê deu ele? Interlocutor: OI? Alvo (Dinei): deu ele uns “cinquenta conto” ? Interlocutor: Não, ele é gente boa. Ai é... Corroboram a prova documental supra e se apresentam coerentes com ela os depoimentos prestados em fase inquisitorial pelas testemunhas Keziel Mendes Rodrigues (fls. 55/57), Ezequiel Soares Mendes (fls. 63/64) e Claudecy de Jesus Vieira Gomes (fls. 50/52), senão vejamos: Keziel Mendes Rodrigues - fls. 55/57 [...] que o depoente é proprietário de um automóvel spacefox, placa LPY-4722, sendo o veículo de propriedade do depoente e de seu irmão Ezequiel; QUE o depoente tem conhecimento de um acidente de trânsito envolvendo seu veículo no ano passado; QUE o depoente estava no Capão juntamente com Kenio e outras pessoas da família;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 QUE Kenio pediu ao depoente o veículo emprestado para levar sua mãe no Bairro Romeu Duarte; QUE ao chegar ao bairro Kenio emprestou o veículo à Leonardo, que trabalha com o depoente; QUE Leonardo se envolveu em um acidente de trânsito com o veículo e uma moto conduzida por Helton, irmão de “Dinho”; QUE a motocicleta é de propriedade de um indivíduo conhecido como “Dinho”; QUE não foi acionada a Polícia Militar nem feito o registro da ocorrência porque Leonardo não era habilitado, mas Helton era habilitado; QUE para não acionar a Polícia Militar, os envolvidos entraram em um acordo, que o veículo ficaria como garantia na casa de “Dinho” até que Kenio consertasse a motocicleta, ocasião em que o automóvel seria devolvido; QUE o veículo ficou retido por aproximadamente 01 (um) mês na residência de “Dinho” até o pagamento do conserto da moto; QUE Kenio sumiu e não efetuou o pagamento da motocicleta, sendo que o depoente e seu irmão tiveram que arcar com as despesas do conserto da motocicleta no valor aproximando de R$ 5.000,00 (cinco mil reias); QUE Ezequiel pediu ao Cb Roger, policial militar de Nova Serrana, pra intermediar a devolução do automóvel; QUE o Cb Roger teria dito que cobraria de seu irmão o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para recuperar o automóvel, mas o irmão do depoente disse que não tinha o dinheiro naquele momento; QUE o irmão do depoente entregou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), pedindo que entregasse o valor ao Cb Roger para pagamento do “óleo” se referindo ao combustível do veículo, tendo o depoente entregue o referido valor ao Cb Roger após se deslocarem até a residência de “Dinho”; QUE o depoente foi até a residência de “Dinho” juntamente com o Cb Roger, tendo conversado com “Dinho” que explicou toda a situação dos fatos ocorridos, inclusive que Leonardo era inabilitado e não havia boletim de ocorrência sobre os fatos; QUE diante das explicações de “Dinho” o Cb Roger disse ao depoente que não poderia os auxiliar em nada, pois não fizeram registro dos fatos e que o condutor do veículo seria inabilitado, sugerindo ao depoente e seu irmão que efetuassem o pagamento do conserto da motocicleta para buscarem seu veículo; QUE o depoente não conhecia o Cb Roger anteriormente; QUE após os fatos nunca mais teve contato com o Cb Roger; QUE no dia em que foram até a residência de “Dinho”, deslocaram no veículo do Cb Roger, sendo que ele não estava fardado [...]; Ezequiel Soares Mendes - fls. 63/64 [...] QUE o depoente entregou a quantia de 50,00 (cinquenta reais) ao seu irmão Keziel, para que tal valor fosse entregue ao Cb Roger; QUE seu irmão Keziel entregou o dinheiro ao Cb Roger no dia em que foram até a casa de “Dinho”; QUE o depoente afirma que “Diney” havia dito ao depoente que cobraria R$ 1.000,00 (um mil reais) para recuperar o veículo; QUE o depoente disse que não tinha o dinheiro, tendo então “Diney” solicitado que o depoente efetuasse o pagamento pelo menos do “óleo”, se referindo ao óleo diesel, uma vez que o Cb Roger deslocaria em uma caminhonete que utilizava o referido combustível, tendo o depoente concordado em entregar o referido valor, entretanto quem o fez foi seu irmão Keziel, conforme já dito [...]; Claudecy de Jesus Vieira Gomes - fls. 50/52 [...] que o depoente é proprietário de uma motocicleta Honda CG 150 Tintan, placa PUO-3489, que o referido veículo, conduzido por seu irmão HeltonTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Polícia Militar; QUE foi feito um acordop entre os envolvidos, sendo que o depoente levou o veículo de Ezeequiel para sua casa como garantia e deixou a motocicleta na oficina, para que Ezequiel efetuasse o pagamento do conserto, quando então teria seu veículo devolvido; QUE o conserto da motocicleta demorou aproximadamente 15 (quinze) dias; QUE durante o período, o depoente foi procurado por Ezequiel, Keziel e um terceiro que se apresentou como policial militar, não sabendo informar o nome, tendo desconfiado se ele realmente seria policial militar; QUE sabe dizer que esse suposto policial militar é branco, baixo, forte, “troncudo”, cabeça raspada, dizendo ser de Bom Despacho/MG, tendo ele acompanhado Ezequiel e Keziel até a residência do depoente; QUE na casa do depoente o suposto militar, Ezequiel e Keziel tentaram convencer o depoente e seu irmão a entregarem o veículo para que eles pudessem iniciar o conserto do carro, mas o depoente, coo não conhecia nenhum deles, disse que só entregaria quando a moto estivesse pronta; QUE o suposto policial tentou conciliar as partes, dizendo a Ezequiel para que efetuasse o pagamento da motocicleta e buscasse o veículo [...]; Dessa forma, em que pesem as inúmeras ponderações defensivas, temos que a prova testemunhal produzida em fase inquisitorial se apresenta coerente e harmônica com o contexto fático probatório, principalmente com a interceptação telefônica produzida, autorizando, assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório, não havendo amparo legal para a absolvição pleiteada. Por fim, cumpre observar que a corrupção passiva é um crime formal que se consuma no momento do recebimento de vantagem indevida, ou, ainda, com a aceitação da promessa de tal vantagem. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação, para manter in totum a sentença de primeiro grau. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato